Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos do policial, das vítimas e das testemunhas, demonstram que o recorrente entrou no estabelecimento portando arma de fogo e, logo depois, no estacionamento, efetuou um disparo..

2. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. In casu, inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que as condutas de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma ocorreram em contextos fáticos distintos, constituindo-se em crimes autônomos.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções dos artigos 14 e 15, ambos da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão legal mínima.